Tribunal: TJPA
Processo: 0809619-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809619-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: ISADORA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 147 e 163, P. único, I, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

“... o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 823.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2023.)

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Kelvin Breno Rowe Rodrigues, em favor da nacional ISADORA DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que a paciente foi presa no dia 14/05/2023, em razão do suposto descumprimento de medidas cautelares diversas impostas nos autos do processo de nº 0804503-71.2022.8.14.0009.

Sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar mostra-se desnecessária e carente de fundamentação idônea, requerendo, assim, sua cassação através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 14653465 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 14805634, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 15020931.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ISADORA DOS SANTOS, acusada do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 147 e 163, Parágrafo único, I, ambos do Código Penal, em que se alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Extrai-se dos documentos juntados que a paciente é usuária de drogas, fato que motivou o afastamento de sua filha, J. B. dos S. S, menor de 11 (onze) anos, pelo conselho tutelar, eis que a menor se encontrava em situação de risco.

Tal situação gerou inconformismo e passou a paciente a proferir ameaças aos conselheiros tutelares, sendo-lhe imposta medidas cautelares diversas, que foram descumpridas, tendo, em função disso, ateado fogo no veículo da entidade, armada com uma faca, e ameaçado a conselheira tutelar de prénome EUCICLÉIA, empreendendo fuga posteriormente ao ser acionada a força policial.

A prisão preventiva da paciente foi representada pelo Ministério Público e decretada pela autoridade impetrada em decisão assim fundamentada:

“As vítimas procuram o Ministério Público e informaram o descumprimento das medidas cautelares impostas a acusada, relatando que ela contina indo até o abrigo na intenção de ver a menor, bem como tem ameaçado os conselheiros tutelares com os seguintes dizeres
“ainda vou deixar um corpo na frente do conselho, vocês vão ver só, o conselho é um bando de porcaria”
tudo em desacordo com o que fora determinado em ordem judicial.

No caso vertente, presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vez que a representada descumpriu a ordem judicial, exarada nos autos que lhe impunha obrigação de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido advertida, na referida decisão, de que o descumprimento deliberado das exigências a si impostas implicariam em sua prisão preventiva.

O art. 312, § 1º e 2º do CPP, autoriza a prisão preventiva em casos como o ora em análise.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Na mesma linha dispõe o artigo 282, inciso I, § 4º do Código de Processo Penal, que dispõe;

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

Assim, necessária se faz a decretação da prisão preventiva do representado, conforme acima fundamentado, pelo descumprimento das restrições que lhe foram impostas, bem como para o resguardo da ordem pública, tendo em vista que o acusado descumpriu decisão judicial, praticando novo crime, demonstrando descaso com a ordem jurídica.

O
periculum in mora
está fundamentado na
garantia da ordem pública
, pois com a presente medida, busca-se evitar que o delinquente pratique novo crime, ou até mesmo que em liberdade, encontre estímulos para que volte a praticar os mesmos crimes.

Além disso, observa-se que a prisão é necessária para a
aplicação da Lei Penal
, posto que o representado já descumpriu medidas cautelares impostas por este juízo. Importante frisar, que as medidas cautelares impostas ao representado não foram suficientes para coibir as agressões por ele praticadas em face da vítima, portanto, necessário se faz a decretação de sua prisão preventiva visando a garantia da integridade física e psicológica da ofendida, desta forma estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Diante do exposto, presentes os requisitos dos artigos 312, § 1º e 2º, 313 e 282 § 4º, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ISADORA DOS SANTOS, nos termos dos dispositivos citados
”
.
<sic>

Data venia,
não assiste razão à paciente, eis que a prisão cautelar está revestida de justa causa, lastreada em fatos concretos que justificam a medida extrema, fazendo constar que ela descumpriu as medidas protetivas, motivo que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Eis o entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE REFORÇA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. Hipótese na qual a necessidade da prisão fica evidenciada pela ineficácia das medidas cautelares menos gravosas, eis que o agravante teria descumprido as condições estabelecidas, demonstrando desprezo quanto ao benefício recebido. De fato, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.

4. Ressalte-se que a defesa limita-se a afirmar, vagamente, que o agravante "possui justificativa de uma urgência, de maior ordem, naquela data", que motivaria sua ausência do domicílio naquele horário, sem, porém, informar qual era essa razão, alegação evidentemente insuficiente para afastar as conclusões do acórdão.

5. Outrossim, não se constata a existência de ilegalidade no restabelecimento da prisão sem prévia realização de audiência de justificação, uma vez que "(...) consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa". (AgRg no RHC n. 134.683/BA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

6. A condição de foragido do agravante reforça a conclusão da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 823.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)”

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/07/2023